Tribunal: TJDFT
Processo: 0723321-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. OFICIAL DE SAÚDE. FILHO MENOR. PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. REGIME ESPECIAL DE TRABALHO. JORNADA LABORAL DE 20 HORAS SEMANAIS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO PELA METADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO INTERNA À ÉPOCA DA POSTULAÇÃO. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. NEGATIVA. ULTERIOR NORMATIZAÇÃO (PORTARIA CBMDF no 09, de 28 de março de 2022). NECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DE NOVO PEDIDO. SUPRESSÃO DA REGULAMENTAÇÃO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. DIGRESSÃO. INVIABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Inexistindo no arcabouço normativo basilar castrense que rege a Corporação de Bombeiros Militar do Distrito Federal (Lei no 7.479/86), à época do peticionamento administrativo deduzido pelo servidor bombeiro militar do Distrito Federal, regulamentação autorizadora da pretensão de concessão de regime especial de trabalho, mediante redução de sua jornada laboral, sem impacto na remuneração, para dispensação de cuidados ao filho do militar portador de transtorno do espectro autista, a resolução da questão insere-se no âmbito da discricionariedade afeta à Administração militar, sob critérios de oportunidade e conveniência, a qual, ademais, está adstrita ao princípio da legalidade estrita, ensejando que, não subsistindo previsão legal específica, não subsiste vinculação normativa a legitimar a postulação ou tornar seu indeferimento ilegal.
2. A invocação de princípios ou legislação aplicável aos servidores distritais civis não sobeja suficiente para ensejar vinculação à administração à pretensão deduzida por servidor bombeiro militar do Distrito Federal, consubstanciada na redução de sua jornada laboral em virtude de seu filho ser portador de transtorno do espectro autista, não ressoando possível a aplicação subsidiária da legislação reservada ao servidor civil de modo a ensejar a criação de situação não tratada especificamente e direcionada ao servidor militar, daí defluindo que, não divisando a Administração oportunidade e conveniência na concessão da redução de carga horária do postulante, não o assiste direito à obtenção da modulação pela via jurisdicional.
3. Aferido que a pretensão de concessão de regime especial de trabalho ao servidor militar cujo filho é portador de transtorno do espectro autista, conquanto não contasse, à época da postulação administrativa formulada pelo militar com essa formatação, e que restara indeferida, com regulamentação legal específica, viera a ser, posteriormente, normatizada pela regulamentação interna da corporação, descerrando que, sob a perspectiva da eficácia da vigente regulamentação, não houvera negativa da redução, não se afigura viável a revisão do decidido pela via jurisdicional, notadamente se já possui o servidor, à sua disposição, normatização destinada a regular sua postulação, que deve, então, caso persista seu interesse na redução laboral agora regulamentada, renovar a postulação à luz da regulamentação positivada.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.